Tribunal: TJDFT
Processo: 0726659-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DA CONSUMIDORA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado por consumidora em ação movida contra instituição financeira, na qual a autora sustenta a ocorrência de fraude na contratação de empréstimos bancários digitais, sem seu consentimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da alegada hipossuficiência da consumidora e da verossimilhança das alegações relativas à contratação fraudulenta de empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme os conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, admite-se a inversão do ônus da prova quando houver verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor.
5. A narrativa da autora, amparada em boletim de ocorrência e em indícios concretos de contratação fraudulenta mediante técnica de engenharia social, revela verossimilhança e configura situação típica de hipossuficiência técnica e informacional, o que justifica a inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova é cabível nas relações de consumo quando verificada a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança das alegações.